Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. VALORES JÁ LEVANTADOS. PRELIMINAR PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido, ao contrário do assimilado pela embargante, não julgou improcedente a ação rescisória para afastar a autoridade da Súmula no 563 do STJ, que revogou em parte a Súmula no 321 do STJ, afastando a incidência da legislação consumerista aos planos fechados de previdência complementar.
3. A ação rescisória foi julgada improcedente, ao fundamento de que a sentença rescindenda se limitou a dar interpretação diversa da defendida pela embargante, com lastro em entendimento jurisprudencial então dominante, antes da revogação da Súmula no 321 do STJ, para conceder o direito de resgate de contribuições vertidas pela embargada.
4. Conforme disposto de forma clara e expressa no acórdão combatido, não é fundamento hábil à rescisão da sentença transitada em julgado, com fulcro no art. 966, inciso V, e § 5o, do CPC, a mudança de entendimento jurisprudencial sobre determinado tema, com edição de súmula contrária a outro entendimento sumular vigente à época de sentença não desafiada por recurso oportuno, tratando-se de hipótese de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
8. Embargos de declaração desprovidos.